Tribunal: STF
Processo: ARE 1391594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO. LEI ESTADUAL N.º 8.115/1985. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS VEÍCULOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO TRIBUTO REMANESCENTE. 



    I) O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 8.115/85. Nos contratos firmados sob a forma de alienação fiduciária, disciplinada pelo Decreto-Lei nº. 911/69, o fiduciário passa a ser dono dos bens alienados pelo fiduciante. Adquire, em consequência, a propriedade desses bens, mas, como no próprio título de constituição desse direito está estabelecida a causa de sua extinção, seu titular tem apenas propriedade restrita e resolúvel. O fiduciário não é proprietário pleno, senão titular de um direito sob condição resolutiva. Com isso, o credor fiduciário mantém o domínio resolúvel e a posse indireta dos bens alienados, tipificando o fato gerador do IPVA, na condição de sujeito passivo da obrigação, na forma dos artigos 2.º e 5.º da Lei Estadual n.º 8.115/1985.



    II) Não fosse por isso, o art. 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.115/85, com redação vigente à época dos fatos geradores do imposto cobrado na presente execução fiscal imputa ao credor fiduciário (possuidor indireto) a responsabilidade pelo pagamento do IPVA de forma supletiva.



    III) No caso, a apelante comprova que a transferência da propriedade do veículo de placas AIA 5636 ao devedor fiduciário ocorreu antes da data de vencimento do IPVA, restando clara a ilegitimidade passiva da financeira para responder especificamente pelo pagamento deste tributo.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea a; e 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, destaco que, de fato, com a quitação dos contratos de alienação fiduciária em garantia por parte dos devedores fiduciantes, a embargante, como Credora Fiduciária, deixa de ter qualquer vínculo obrigacional com esses seus clientes.



    Tanto é assim que o Estado do Rio Grande do Sul, em sede de impugnação aos embargos à execução, reconheceu que houve pagamento parcial do crédito, quanto aos veículos de placas ISJ 9718 e PWA 5257, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito apenas em relação aos valores remanescentes (evento 10).



    Além disso, foi expressamente referido pela sentença recorrida que os créditos quitados não devem ser considerados ao final da execução, devendo ser abatidos os valores de impostos pagos após o ajuizamento da demanda.



    Assim, resta rejeitada a preliminar.



    No que tange à alegada ilegitimidade passiva para responder sobre os débitos de IPVA relativos ao veículo de placas AIA 5636, entendo que assiste melhor sorte à apelante. É possível verificar da informação fornecida pelo Sistema Nacional de Gravames, documento juntado no evento 1, doc. 9, que houve baixa da restrição do automóvel em 03/02/2017, data anterior ao vencimento do IPVA que, conforme demonstra a CDA nº 19/123244 (evento 1, doc. 5), era apenas em 02/05/2017.



    Dessa forma, comprovada a transferência da propriedade do veículo ao devedor fiduciário e considerando que ainda não havia sido sequer lançado o tributo cobrado, resta clara a ilegitimidade passiva da financeira para responder pelo pagamento do IPVA do veículo de placas AIA 5636.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.190.636/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente